Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
CIVIL. PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE DOIS EMPRÉSTIMOS COM OFERTA DE SALDO. CONCOMITANTE CELEBRAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DIGITAL. CONTRATAÇÃO AUTORIZADA PELO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO. NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DEVERÁ SER FORMULADA E COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. IGUALMENTE, INVIÁVEL, AO MENOS NESSE MOMENTO PROCESSUAL, A EXCLUSÃO DAS “ASTREINTES”. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. FACULDADE DO JUÍZO, A QUEM COMPETE AVALIAR A VIABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E A UTILIDADE DA MEDIDA À EFETIVIDADE DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) narra o requerente que teria recebido uma ligação telefônica de uma pessoa que se dizia preposta do banco Bradesco, “MEU PROCURADOR GESTÃO DE RELACIONAMENTD LTDA”, o qual teria oferecido uma proposta de portabilidade de dois empréstimos consignados com o recebimento de saldo, oportunidade em que teria enviado os documentos de identificação solicitados; (b) afirma que o novo contrato de empréstimo consignado teria sido celebrado de forma diversa da proposta apresentada; (c) após o recebimento do crédito de R$7.417,90, teria recebido novas “orientações” da suposta preposta (“deveria ser pago um boleto no valor de R$ 600,00, a título de remuneração pelos serviços de portabilidade de empréstimo"), circunstância que o fez desconfiar se tratar de fraude e não realizar o pagamento; (d) ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende: à anulação do contrato de empréstimo consignado firmado perante a parte requerida (banco Pan); restituição em dobro dos valores “indevidamente” descontados diretamente no seu contracheque; o não envio de cobranças e a não inclusão de seu nome em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito do referido contrato; compensação dos danos extrapatrimoniais.
II. Insurgência da instituição financeira contra a sentença de parcial procedência prolatada nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dispostos na inicial para; i) DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo consignado n. 355930494-8, formalizado em nome do requente junto ao requerido, ID 131232253, devendo o réu se abster de realizar novos descontos de parcelas a ele relacionadas, sob pena de restituição em dobro dos valores descontados, bem assim de realizar cobranças ou inscrições negativas fundamentadas nos débitos oriundos daquele contrato, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança ou negativação indevida, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo do disposto no art.537,§1o, do Código de Processo Civil; ii) CONDENAR o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 1.209,78 (mil, duzentos e nove reais e setenta e oito centavos) acrescida de correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela que o compõe (ID 132419096), e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; e iii) CONDENAR o réu a pagar ao autor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data desta sentença. Sem embargos, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR o AUTOR a restituir ao requerido a quantia de R$ 7.417,90, que, COMPENSADA com o valor devido à restituição pelo réu ao autor, resulta em R$ 6.208,12 (seis mil, duzentos e oito reais e doze centavos), atualizada desde o ajuizamento da ação, e acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil [...].
III. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “se perfaz incontestável que o consumidor contratou o produto, sendo comprovado por meio da biometria facial que é um o procedimento de autenticação que captura a imagem para o reconhecimento facial ‘selfie’, seguindo os parâmetros da norma técnica ISO 19794-5:2011”; (b) “inexiste dano material a ser reparado, posto que a contratação do empréstimo consignado reclamado foi legítima, sendo os descontos a contraprestação do crédito cedido à parte recorrida”; (c) “não restou configurada qualquer cobrança, tampouco má-fé da empresa recorrente, de modo que, este caso concreto, não se enquadra nas hipóteses de repetição do indébito em dobro de eventuais valores”; (d) “meras situações de constrangimento, se é que realmente ocorreram no caso em tela, não se tipificam como dano moral, pois ausentes os elementos que caracterizam tal espécie de dano, não justificando, portanto, indenização em favor do hipotético ofendido, sob pena de enriquecimento sem causa”; (e) “obrigação de difícil cumprimento” e aplicação de multa diária em “valor absurdamente elevado”.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14).
V. No caso concreto, o acervo probatório indica que: (a) em 18.4.2022, o requerente teria recebido uma ligação telefônica de uma pessoa que se dizia preposta do banco Bradesco, “MEU PROCURADOR GESTÃO DE RELACIONAMENTD LTDA” (terceiro estranho à lide), que teria oferecido uma proposta de portabilidade de dois empréstimos consignados com o recebimento de saldo após a quitação dos mútuos “portados”; (b) na mesma data, o banco PAN, em decorrência do empréstimo contratado, teria depositado em sua conta bancária o valor de R$ 7.417,90, via TED (id 39584257); (c) o requerente não tinha a intenção de contratar um novo mútuo, mas sim a portabilidade dos dois empréstimos que mantinha, nos moldes da proposta apresentada; (d) o negócio jurídico contestado refere-se ao empréstimo formalizado de modo digital (proposta no 355930494) no valor de R$ 7.417,90 (oitenta e quatro parcelas de R$ 201,63); (f) o referido contrato de mútuo, ainda que de forma eletrônica, teria sido autorizado pelo requerente (id 39584255); (g) os descontos do novo consignado iniciaram em 07.6.2022, a totalizar em R$ 604,89 (id 39584256, p.1 e id 39584319).
VI. Nesse quadro fático-jurídico, comprovado o vício de consentimento na formalização do concomitante negócio jurídico digital, celebrado por via eletrônica (crédito de R$ 7.417,90, via TED), tem-se por impositiva a anulação do referido negócio jurídico com o retorno das partes ao estado primitivo, de sorte que a parte consumidora deve devolver a quantia recebida (R$ 7.417,90), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (id 39584257), sem embargo de se admitir a compensação dos valores efetivamente pagos, desde o início dos descontos (07.6.2022), até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigidos desde o desembolso.
VII. No entanto, não há de se falar em devolução de valores por pagamento indevido, dado a configuração de engano justificável e ausência de má-fé, porquanto derivados (os pagamentos) da inicial obtenção de crédito vinculada ao instrumento contratual firmado pelas partes.
VIII. De outro giro, os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
IX. Nesse prumo, a despeito do comprovado vício de vontade, a situação vivenciada pelo requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor. No ponto, não restou demonstrado considerável perda de tempo útil nem descontrole financeiro em razão do mútuo “contratado”.
X. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral da personalidade).
XI. A alegada “impossibilidade” de cumprimento da obrigação deverá ser formulada e apreciada pelo douto juízo monocrático ao tempo do cumprimento de sentença, quando então, se for o caso, poderão ser determinadas as providências que assegurem a obtenção do resultado prático equivalente, sem prejuízo da multa e de eventual conversão em perdas e danos (Código de Processo Civil, artigos 497 a 500).
XII. E igualmente, tem-se por inviável, ao menos nesse momento processual (não iniciada a fase de cumprimento de sentença), a exclusão das astreintes (R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00), até porque o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva e/ou se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (Código de Processo Civil, art. 537, § 1o, I e II).
XIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para que (a) a restituição dos valores ocorra na forma simples, sem embargo da compensação de valores, dada procedência do pedido contraposto; (b) decotar a condenação a título de danos extrapatrimoniais. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/1995, art. 55).